Tribunal: STF
Processo: ARE 1547422
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 7, p. 2): 



    “Agravo de instrumento Execução fiscal Decisão que rejeita a Exceção de pré-executividade Pretensão de adequação dos cálculos da dívida para afastar supostos juros acima da taxa SELIC - Como verificado na(s) CDA(s) e apontado em contraminuta pela Fazenda-agravada, passouse a adotar a SELIC, sem qualquer ofensa ao entendimento firmado na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada pelo E. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Cobrança que observa o disposto no artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, alterado pela Lei n° 16.497/17 e que passou a adotar a SELIC e na fração de mês cobrando juros de 1% Adoção de índice para a fração do mês que corresponde à mesma disciplina de norma federal Inexistência de abusividade Precedentes. R. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, VI e 24, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta “(...) que as CDAs apresentadas foram calculadas inexplicavelmente com acréscimo de 1% nos juros que foram aplicados indevidamente no mês inicial, além daquele 1% regulamentado pela lei 16.497/2017 aplicado no mês final.” (eDOC 19, p. 11)



    Nesse sentido, busca demonstrar que no Recurso Extraordinário nº 183.907-4/SP, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o índice de correção monetária de tributos estaduais fixado por Estados ou Municípios em patamar superior àquele praticado pela União.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em razão da incidência das Súmulas 279, 280 e 636 do STF ao caso (eDOC 23).



    É o relatório.Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O acórdão a quo decidiu a controvérsia no seguinte sentido (eDOC 7, p. 2-6):



    “A empresa executada, ora agravante, interpôs Exceção de Pré-Executividade pretendendo o reconhecimento de nulidade da CDA sob a alegação de que a Fazenda do Estado de São Paulo, ainda que os juros tenham sido já recalculados com fundamento na Lei nº 16.497/2017, houve incidência de taxa superior à Selic para determinados períodos, em ofensa ao entendimento desta E. Corte e do E. STF. 



    A decisão da MM. Magistrada a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, determinado o prosseguimento da execução.



    (...)



    Como bem apontado pela MM. Juúza a quo, o débito foi recalculado já com base na atual legislação (Lei n°. 16.497/2017), a qual já estabelece a taxa SELIC para o cômputo dos juros de mora.



    (...)



    Como acima já adiantado, editada a Lei Estadual nº 16.497/2017, que alterou a Lei Estadual nº 6.374/89, passou-se a determinar o cálculo dos juros de mora de acordo com a Taxa Selic, nos seguintes termos:



    (...)



    Portanto, os juros moratórios adequaram-se à novel legislação (n° 16.497/2017), pois limitados mensalmente à taxa SELIC e a 1% para fração de mês, sem qualquer ofensa ao decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 e à legislação regente. 



    No mais, não restou demonstrado que o cálculo realizado pela Fazenda do Estado foi equivocado ou excessivo, militando, em favor da exequente a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.”



    Inicialmente, no tocante à incidência da taxa Selic, verifico que a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do ARE 1.216.078, Tema 1.062 da repercussão geral, no sentido de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 



    Não obstante, depreende-se do excerto acima transcrito que o Tribunal de origem, com base na análise da legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável (Lei estadual 16.497/17) e do conjunto fático-probatório dos autos, consignou a inexistência de ilegalidade no cálculo dos juros de mora na hipótese, uma vez que os débitos foram materializados nos termos da referida lei, concluindo que, no caso, o contribuinte não apresentou nenhum documento ou cálculo aritmético passível de comprovar o excesso de execução.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO ESTADO É SUPERIOR AO ÍNDICE FEDERAL DA SELIC. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS NORMAS LOCAIS APLICÁVEIS. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



    1. A insurgência está baseada na aplicação da Unidade Fiscal Padrão (UFP) em conjunto com os juros moratórios de 1% ao mês para a atualização do crédito tributário que, supostamente, seria superior à Selic. 



    2. Não se constatou no acórdão recorrido que a aplicação dos encargos supera o índice federal. No mais, ficou assentado que os consectários possuem albergue na legislação estadual (Lei nº 3.796, de 1996, e Lei nº 3.294, de 1992). 



    3. Para dissentir do entendimento, necessário o reexame da matéria fática própria do feito e das normas locais de atualização dos créditos tributários. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.457.472 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 18.6.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise de questões relativas à aplicação da Taxa Selic em matéria tributária, no presente caso, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 1.078.899 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.8.2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente